Tribunal: STF
Processo: HC 52578
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
Habeas corpus. Coação que, se existente, proviria de juiz de primeiro grau. Julgamento que refoge à competência do Supremo Tribunal Federal. 
Não conhecimento da impetração, com a remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais.